Tribunal: TJDFT
Processo: 0716287-34.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA ANS. ART. 10, § 13, DA LEI No 9.656/1998. ALEGADA OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Segunda Turma Cível que deu parcial provimento à apelação cível para manter a condenação ao fornecimento de medicamento necessário ao tratamento de mieloma múltiplo (Protocolo Dara-Rd), afastando apenas a condenação por danos morais. O embargante alega omissão quanto à análise do inciso II do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, relativo à cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão ao deixar de se manifestar expressamente sobre o inciso II do § 13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O voto condutor do acórdão embargado analisa expressamente a questão da cobertura de tratamento não incluído no rol da ANS à luz do inciso I do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998, destacando a eficácia científica do protocolo prescrito, o registro na ANVISA e a indicação em bula, o que é suficiente para fundamentar a obrigação de custeio.
4. A ausência de manifestação específica sobre o inciso II do mesmo dispositivo não configura omissão relevante, pois o julgador não está obrigado a enfrentar todas as teses jurídicas apresentadas, desde que fundamente adequadamente sua decisão com base nos elementos necessários à resolução do caso.
5. A alegação da parte embargante revela inconformismo com o mérito do julgamento, buscando reexame da matéria por meio de recurso de fundamentação restrita, o que é incompatível com a natureza dos embargos de declaração.
6. Não se verifica qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão recorrido, conforme exigido pelo art. 1.022 do CPC, o que impede o acolhimento dos embargos.
7. Para fins de prequestionamento, é suficiente a oposição dos embargos com a indicação da matéria jurídica relevante, conforme o art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais suscitados, desde que a controvérsia tenha sido adequadamente resolvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. A decisão que enfrenta de forma suficiente a controvérsia sob a ótica de um dos incisos do §13 do art. 10 da Lei no 9.656/1998 não incorre em omissão por deixar de se manifestar sobre outro inciso, quando o fundamento adotado for apto a resolver o litígio.
2. É incabível o uso dos embargos de declaração com finalidade de rediscutir o mérito da decisão judicial, sob pena de desvirtuamento da natureza do recurso prevista no art. 1.022 do CPC.
3. A oposição de embargos de declaração com indicação de norma federal é suficiente para fins de prequestionamento, ainda que o recurso seja rejeitado, conforme disposto no art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025; Lei no 9.656/1998, art. 10, §13, incisos I e II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.250.367/RJ, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe de 22.08.2013; TJDFT, Acórdão 1697833, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 03.05.2023, DJE 18.05.2023; TJDFT, Acórdão 1697679, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, j. 04.05.2023, DJE 18.05.2023.